Tribunal: TJDFT
Processo: 0701143-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701143-54.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que, embora a parte Apelante REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. tenha anexado ao Recurso a Guia de Custas e Emolumentos – GRU (ID 52076139), não juntou o respectivo comprovante de pagamento do preparo. Desse modo, concedo à parte Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a guia de recolhimento do preparo, a fim de afastar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator